Tribunal: TJMT
Processo: 8019388-21.2016.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019388-21.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERCULANA RONDON DA SILVA - CPF: 994.864.661-49 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APAGÕES NO MUNICÍPIO DE POCONÉ – UNIDADE CONSUMIDORA DE TITULARIDADE DO ESPOSO FALECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - CONDIÇÃO DE ESPOSA COMPROVADA – USUÁRIA DO SERVIÇO – DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO – PEDIDO DE BAIXA DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NULIDADE DA SENTENÇA E BAIXA DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. Havendo comprovação da condição de esposa do titular da UC, falecido, bem como que é a parte autora a destinatária final dos serviços, de rigor o reconhecimento de que possui legitimidade ativa para reclamar por danos decorrentes de apagões, devendo ser anulada a sentença de extinção.

Não havendo pedido para prolação de novo julgamento em grau recursal, mas sim pedido de nulidade com baixa dos autos para instrução e novo julgamento, inviável a aplicação da teoria da causa madura.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito, uma vez que a titularidade da UC é de pessoa falecida, de modo que caberia ao espólio propor a presente ação, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO
, opino pela extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque comprovou, por certidão de casamento, o vínculo com o
de cujos
e, portanto, que reside no imóvel. Alegou que a legitimidade ativa decorre do vínculo de esposa do falecido, bem como porque é usuária dos serviços.

Alegou violação ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que não houve apreciação da certidão de casamento, bem como porque houve pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem para instrução processual e prolação de novo julgamento.

A parte promovida apresentou contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque comprovou, por certidão de casamento, o vínculo com o
de cujos
e, portanto, que reside no imóvel. Alegou que a legitimidade ativa decorre do vínculo de esposa do falecido, bem como porque é usuária dos serviços.

De fato, compulsando os autos e analisando as alegações inicial, tenho que o recurso deve ser provido porque devidamente comprovado o vínculo da parte promovente com o
de cujus
e com o imóvel, sendo destinatária final dos serviços.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. Havendo comprovação da condição de esposa do titular da UC, falecido, bem como que é a parte autora a destinatária final dos serviços, de rigor o reconhecimento de que possui legitimidade ativa para reclamar por danos decorrentes de apagões, devendo ser anulada a sentença de extinção.

Conforme os ensinamentos de Fredie Didier Júnior, não havendo pedido para prolação de novo julgamento em grau recursal, mas sim pedido de nulidade com baixa dos autos para instrução e novo julgamento, inviável a aplicação da teoria da causa madura.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para avaliar a necessidade de instrução e posterior julgamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020